Tribunal: TJSP
Processo: 1107197-27.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e prequestionamento da matéria – Afirma a embargante que o acórdão deixou de se manifestar quanto à liberação do imóvel dos autores para sua nova comercialização - Ausência de vício intrínseco no julgamento – Omissão - Não houve qualquer omissão no v. acórdão que, ao contrário do alegado, não deixou de se manifestar sobre o pedido defensivo, sendo

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e prequestionamento da matéria – Afirma a embargante que o acórdão deixou de se manifestar quanto à liberação do imóvel dos autores para sua nova comercialização - Ausência de vício intrínseco no julgamento – Omissão - Não houve qualquer omissão no v. acórdão que, ao contrário do alegado, não deixou de se manifestar sobre o pedido defensivo, sendo sabido que não há necessidade de se atacar ponto a ponto todos os itens postos em discussão, bastando que examine a matéria como um todo - Pedido não formulado pela apelante – Prequestionamento – Embargos de declaração não se destinam à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com intuito de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes quaisquer das falhas processuais mencionadas – Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.